Tribunal: CARF
Processo: 13001.000500/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000500/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.638 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MADEIREIRA VIEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO.
A Recorrente não comprovou a regularização dos débitos inscritos em dívida
ativa da União que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, de modo
que há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-29.179 de 17 de dezembro de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/PEL n°
338500, de 22 de agosto de 2008 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 2, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por constar débito em seu nome perante a Fazenda Pública Federal sem
exigibilidade suspensa, de acordo com o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000500/2008-49
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000500/2008-49

123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN n° 15/2007.
Contra o ADE a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que " a dívida ativa ora exigida pela RFB foi objeto de compensação, a mesma está sob
judice e anexa cópia da sentença que concede a compensação.”
A 6a Turma da DRJ/POA jugou improcedente a manifestação de inconformidade,
com base no fundamento abaixo transcrito do voto condutor do acórdão combatido:
Após o prazo para regularização dos débitos que originaram o ADE,
continuavam no sistema, conforme fls 141, um débito não previdenciário,
relativo a IRPJ, do período de apuração 01/2000, no valor de R$ 17,95 e oito
débitos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com as seguintes
inscrições em Dívida Ativa da União - DAU: 70300893095 (PIS),
60302766077(COFINS),
60302766158
(CSLL),
20400191240
(IRPJ),
60400239063 (CSLL), 706007 (PIS), 60604807507 (CSLL) e 60604807680
(COFINS).
Na ação judicial alegada pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, cuja cópia da sentença encontra-se às fls. 03/08, a empresa
buscava o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos a
título de FINSOCIAL com débitos de COFINS. No entanto, apenas duas das
oito DAU relacionadas no ADE referem-se a débitos de COFINS
Em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ora
anexo aos autos ( fls. 142/143 ), verifico que a PGFN propôs uma ação de
execução fiscal da dívida ativa, que levou o n° 137/1.040001614-4 ( fls. 103 ), o
que poderia levar à suspensão das cinco primeiras inscrições citadas acima, em
negrito. A apelação foi acolhida e encaminhada ao TRF da 4a Região, que a
recebeu sob o n° 2009.71.99.006205-0/RS (144/148) e, em 26/01/2010 foi dado
provimento à apelação, determinando-se o prosseguimento da execução.
A empresa foi intimada a prestar esclarecimentos com relação à regularização
dos demais débitos indicados no ADE de exclusão, que não estariam abrangidos
pela ação judicial citada em sua contestação à exclusão do Simples Nacional (
Ação Ordinária n° 97.0007783-7 ). A fls. 135 o contribuinte informa que foram
providenciadas as regularizações dos débitos não abrangidos pela alegada ação
judicial, porém não comprova tal fato, e os sistemas da RFB continuam
indicando a irregularidade de todos aqueles débitos ( fls. 149/Í65 ).
Quanto ao débito não previdenciário relativo ao IRPJ, período de apuração
01/2000, no valor de R$ 17,95, refere-se à juros de IRPJ decorrente de Auto de
Infração, fundamentado na Lei do Ajuste Tributário n° 9.430/1996 e a data de
vencimento era 16/11/2005, conforme fls. 166. Tal débito encontra-se em fase
de cobrança na RFB.
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 04/04/2011 (e-fl. 176).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 30/04/2011, onde:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000500/2008-49

- alega preliminarmente que havia previsão legal bem anterior declarando o direito
ao exercício da auto-compensação do crédito fiscal e que a jurisprudência dos tribunais é
uniforme quanto à auto-aplicabilidade das regras legais de compensação, sendo que o
contribuinte apenas vai auto-compensar o seu crédito e nem precisaria se socorrer do judiciário,
especialmente quando ao excedente de 0,5% do Finsocial, a exigência do Pis-comercial mensal
em vez do semestral, bem como do direito à compensação de 1/3 da Cofins (lei n° 9.718/98, art.
8o, §1o);
-alega que esperava dos agentes fiscais a homologação das compensações, sob
pena de caracterizar o enriquecimento sem causa do fisco;
-aduz que a regra protetiva veiculada pelos artigos 170 e 179 da Constituição
Federal de 1988, segundo a qual as microempresas e as empresas de pequeno porte terão
tratamento jurídico diferenciado pela simplificação de suas obrigações fiscais e do
desenvolvimento tem por finalidade de garantir a participação no processo de desenvolvimento
econômico do nosso País.
-defende que não há impedimento para efetuar a compensação, desde que
observada a legislação vigente, ou seja, compensação é somente com tributos da mesma
natureza, segundo as Leis n°s 8.383/91, art. 66, com alterações posteriores; 9.250/95; 9.718/98,
art. 8o, § 1o, permite os contribuintes a compensação de um terço da Cofins; e 9.430/96;
-afirma que ajuizara a ação ordinária n° 97.0007783-7, distribuída em 12/05/97,
perante a Primeira Vara Federal de Porto Alegre, hoje 2a Vara Federal Tributária de Porto
Alegre, que declarou judicialmente o direito da auto-compensação do crédito do Finsocial
exigido acima de 0,5%, e que o egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região e o colendo
Superior Tribunal de Justiça mantiveram, à unanimidade o direito à compensação da exação
excedente a 0,5% do Finsocial.
-alega que o processo de número 137/1040001025-4 que é uma Execução Fiscal
da união, tem em seu cerne tributos objeto de compensação da Dívida ativa da União, possuem
garantia de penhora na ação;
-acrescenta que no processo 137/0001614-4, as seguintes questões não foram
observadas:
a)
INSCRIÇÃO
N.°
00.2.04.001912-40
(PAG.
66),
P.A
01/1999
VENCIMENTO 30/04/1999, TRANSCRITO NA DCTF PA: 31/03/1999 2089
VCTO 30/04/1999 1.260,83 (PAG. 64); VCTO 30/04/1999 1.260,83 MAIS
JUROS R$ 42,24 (PAG. 63); VCTO 30/04/1999 1.260,83 MAIS JUROS 50,69
ESTA INSCRIÇÃO CONFRONTA-SE QUE AS GUIAS PAGAS (PAG. 29);
b) INSCRIÇÃO N. ° 00.6.04.002390-63, (PAG.89), P.A. 01/1999 DO VALOR
R$ 2.017,32, O VALOR ORIGINÁRIO DECLARADO PELA DCTF FOI DE
R$ 3.025,98 DIVIDIDO EM 3 QUOTAS DE R$ 1.008,66 COM
VENCIMENTOS EM 30/04/1999 (PAG. 84), 30/05/1999 R$ 1.008.66 (PAG.
83), 30/06/1999 R$ 1.008.66 (PAG. 82), NESSA INSCRIÇÃO FOI PAGA A
PRIMEIRA QUOTA de R$ 1.008,66 PAGA EM 29/04/1999, E AS OUTRAS
DUAS QUOTAS FOI UTILIZADA O DISPOSITIVO EM LEI DE N.°
9.718/98 DE 27/11/1998 DO ART. 8o § Io, QUE POSSIBILITA A
COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA COFINS EFETIVAMENTE PAGA QUE NA
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000500/2008-49

ÉPOCA SOMOU A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.117,24 / 3 = R$ 2.039,08 (PG.
32), E AS GUIAS OBJETO DA UTILIZAÇÃO DESTA COMPENSAÇÃO
(PAG. 30);
c) INSCRIÇÃO N.° 00.6.03.027660-77 (PAG. 73), P.A. 01/1998 DO VALOR
3.122,72, SALDO DEVEDOR DE R$ 1.174,13, E DO VALOR DE R$
2.225,34 COMPETÊNCIA DE 05/1998 SALDO QUE FOI OBJETO DA
AÇÃO DE 1997, ONDE TIVERAM SALDOS EM 1997 E PARTE DE 1998
PARA COMPENSAR = TÍTULO TRIBUTO COFINS;
d) 4.° INSCRIÇÃO N.° 00.6.03.027661-58 (PAG. 15) P.A. 04/1998 DO
VALOR R$ 645,24 VCTO em 30/04/1998, DO VALOR DE R$ 931,04 =
TITULO TRIBUTO COFINS;
e) 5.° INSCRIÇÃO N.° 00.7.03.008930-95 (PAG.10) P.A. 05/1998 VCTO
16.06.1998 R$ 543,60 = TÍTULO TRIBUTO PIS;
- Afirma que os itens "c”, “d” e “ e” acima, foram compensados de acordo com a
ação ordinária 97.0007783-7 e com a mesma ação foram compensados os tributos objeto da ação
137/1040001025-4.
Requer ao final o cancelamento dos débitos e a manutenção da Recorrente no
SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se delimitar o escopo do presente processo, que trata de exclusão do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos em nome da Recorrente perante a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
A Recorrente alega em sede preliminar, que teria direito à compensação do
excedente de 0,5% do Finsocial, declarada inconstitucional pelo STF. A preliminar arguida se
confunde com o mérito, de modo que será analisada em conjunto.
Os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional são
débitos para coma PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e estão discriminados à e-fl.
142.
A Recorrente alega que os débitos foram decorrentes da não homologação de
compensação de suposto crédito do excedente de 0,5% do Finsocial e de 1/3 da Cofins (lei n°
9.718/98, art. 8o, §1o).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000500/2008-49

Para comprovar o seu direito à compensação do excedente de 0,5% do Finsocial
apresenta cópia da Sentença n° 200/98, de 30 de junho de 1998, nos autos da Ação Ordinária n°
97.0007783-7 (e-fl. 8), cujo excerto transcrevo abaixo:
ISSO Posto, julgo procedente a presente ação para reconhecendo a
inexigibilidade do FINSOCIAL por alíquota superior a 0,5% a contar do
advento da CR/88, declarar o direito das autoras a compensação dos
respectivos valores, conforme guias DARFs acostados aos autos, com débitos
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS).
Portanto, dúvida não há quanto ao direito da Recorrente ao crédito decorrente da
majoração da alíquota Finsocial, declarada inconstitucional pela STF. Contundo, há que se
verificar se os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES teriam sido
compensados, como alega a Recorrente.
As inscrições em DAU - Dívida Ativa da União 00 7 03 008930-95, 00 6 03
27660-77, 00 6 03 27661-58, 00 2 04 001912-40 e 00 6 04 002390-63 foram ajuizadas pela
PGFN, que foi autuada sob n° 137/1.040001614-4 ( e-fl. 104).
A Recorrente interpôs exceção de pré-executividade nos autos do processo de
execução fiscal n° 137/1.040001614-4 (e-fls. 30-35). Há que se ressaltar que o Juízo determinou
que a contribuinte informasse se teria ajuizado ação declaratória contra a União visando o
reconhecimento da possibilidade de compensação de parte dos tributos cobrados e em caso
positivo juntasse cópia da inicial e de eventual sentença proferida no processo.
Não foi juntada aos autos a decisão quanto à exceção de pré-executividade
apresentada pela contribuinte, contudo, depreende-se da cópia da decisão juntada, às e-fls, 147-
149, que a exceção de pré-executividade tenha sido acolhida. Porém, a União apresentou
apelação à decisão, que foi provida, determinando-se a continuidade da execução fiscal.
Dessa forma, entendo que a liquidez e certeza quanto aos débitos inscritos em
DAU foram apreciados em juízo nos autos da ação de execução fiscal e estavam exigíveis, de
modo que eram óbices à permanência da Recorrente no SIMPLES Nacional, de acordo com o
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007.
A Recorrente não comprovou a regularização dos débitos inscritos em dívida ativa
da União que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, de modo que há que ser mantida a
exclusão.
Por todo o acima exposto voto em negra provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000500/2008-49

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital